Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. FONTE INDEPENDENTE. AUTONOMIA DO RELATO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, após determinação do Superior Tribunal de Justiça para o desentranhamento de capturas de tela (prints) de WhatsApp por quebra da cadeia de custódia, manteve a validade do depoimento da vítima e recebeu aditamento à denúncia, sob o fundamento de se tratar de fonte independente de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o depoimento da vítima, prestado na fase inquisitorial com a apresentação de provas digitais posteriormente declaradas ilícitas, encontra-se contaminado por derivação ou se constitui fonte independente apta a amparar a persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da ilicitude de provas digitais pela quebra da cadeia de custódia não contamina, por si só, o relato da vítima, quando este decorre de conhecimento direto, pessoal e antecedente aos registros tecnológicos.
4. Configura-se a exceção da fonte independente quando a prova puder ser obtida por passos totalmente autônomos, sendo que, no estelionato, o ardil e o prejuízo são vivenciados pelo sujeito passivo independentemente de suporte digital.
5. A utilização de capturas de tela no momento da oitiva policial funciona como mero auxílio à memória sobre fatos já conhecidos, não retirando a autonomia da narrativa que pode ser corroborada por outros elementos lícitos, como contratos e transações financeiras.
6. Inexistindo nexo de causalidade exclusivo entre a prova nula e o relato da vítima, não há falar em trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido e ordem denegada.
Tese de julgamento: "O depoimento da vítima que narra fatos vivenciados pessoalmente constitui fonte independente de prova, não sendo contaminado pela ilicitude de registros digitais desentranhados por quebra da cadeia de custódia, ainda que tais registros tenham sido apresentados no ato da oitiva."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157, §§ 1o e 2o; CP, art. 171.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 982.947/DF.